Tribunal: TJSP
Processo: 1002509-89.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO/REMESA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Portador de Espondilite Anquilosante – Obrigação do Poder Público – Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal – Obrigação solidária – Condição de saúde e necessidade dos medicamentos comprovada nos documentos acostados nos autos – Sentença de procedência mantida - Apelação

Ementa:
APELAÇÃO/REMESA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Portador de Espondilite Anquilosante – Obrigação do Poder Público – Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal – Obrigação solidária – Condição de saúde e necessidade dos medicamentos comprovada nos documentos acostados nos autos – Sentença de procedência mantida - Apelação e Remessa Necessária desprovidas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563337
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002509-89.2017.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE COSMORAMA, é apelado ADAUTO SPROCATI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-89.2017.8.26.0615 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Remessa Necessária no 1002509-89.2017.8.26.0615 (Digital)
Comarca:
Tanabi
1a Vara
Apelante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA
Apelada:

ADAUTO SPROCATI
Voto no 22.814
APELAÇÃO/REMESA
NECESSÁRIA

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
Portador de Espondilite Anquilosante

Obrigação do Poder Público Direito que decorre da aplicação do
artigo 196 da Constituição Federal
Obrigação solidária

Condição de saúde e necessidade dos medicamentos comprovada
nos documentos acostados nos autos Sentença de procedência
mantida - Apelação e Remessa Necessária desprovidas.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por ADAUTO
SPROCATI em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e FAZENDA
PÚBLICA MUNICIPAL DE COSMORAMA - SP, pretendendo o fornecimento do
medicamento Secuquinumabe 150mg, para o tratamento de Espondilite Anquilosante
(fls. 01/11).
A r. sentença de fls. 319/325, cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido, para condenar a PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA a
fornecer ao autor o medicamento pleiteado, mediante renovação da receita
semestralmente.
Inconformada, apela a PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-89.2017.8.26.0615 -Voto no
3
(fls. 336/345), sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão por negativa de
produção de prova. No mérito, aduz, em síntese, que o fornecimento do medicamento
prejudicará o interesse da coletividade (demais usuários do SUS) e o tratamento já
ser oferecido pelo Estado de São Paulo. Por fim, pede a conversão do julgamento em
diligência e, caso a demanda não seja julgada procedente, pede que seja determinado
que o Município arque com um terço do valor do medicamento.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls. 398/401,
opinando pelo desprovimento do recurso.
Recurso
regularmente
processado,
acompanhado
de
contrarrazões (fls. 371/382) e sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, destaque-se que houve a modulação dos efeitos do
Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Recurso Repetitivo Tema no 106) e a tese nele
fixada se aplica exclusivamente aos processos distribuídos após o fim do julgamento
daquele recurso, cujo acórdão foi publicado em 04.05.2018. Portanto, não incide o
mencionado paradigma no presente feito.
Pretende o Autor, diagnosticado com Espondilite Anquilosante,
compelir o Poder Público a lhe fornecer o medicamento Secuquinumabe 150mg, tendo
em vista que não possui condições de adquirir a medicação de que necessita (fls.
01/11).
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls. 319/325
decidiu corretamente ao julgar procedente a ação, de modo que a Apelação e a
Remessa Necessária não comportam provimento.
Deve ser afastada a alegação de nulidade da sentença por
negativa de produção de prova.
No presente caso, não se faz necessária a produção de prova
pericial, uma vez que o Apelado trouxe aos autos documentos médicos que comprovam
sua condição de saúde e a imperiosidade do medicamento requerido (fls. 20/21). Por
outro lado, não há elementos que indiquem a inidoneidade de tais documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-89.2017.8.26.0615 -Voto no
4
enquanto elemento probante da eficácia e necessidade do fármaco. Em razão disto, a
determinação de hipotética produção de prova pericial apenas atentaria contra a
celeridade processual e à eficácia do processo. Por esses motivos, afasta-se a
preliminar alegada.
No mérito, insta ressaltar que a responsabilidade do Poder
Público de dar atendimento ao Impetrante, conforme relacionado na inicial, encontra-
se disposta no art. 196 da Constituição Federal:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
O direito à saúde, a par de seu caráter programático, confere aos
indivíduos pretensões concretas contra o Estado, podendo obrigá-lo a adotar
condutas que visem à promoção da saúde de um cidadão determinado. O E. Supremo
Tribunal Federal pacificou tal entendimento:
Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o
art. 196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter programático,
o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os meios
necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. Se uma
pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento
médico adequado, é dever solidário da União, do Estado e do Município
providenciá-lo. (STF, Agravo de Instrumento 550.530-AgR, Relator
Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgamento em
26/06/2012).
Registre-se que o artigo 23, II, da Constituição da República,
estabelece a partilha de atribuições na Federação, prescrevendo ser de competência
comum da União, dos Estados e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.
A responsabilidade solidária pelo fornecimento dos medicamentos
foi fixada na Súmula no 37 deste E. Tribunal de Justiça, segundo a qual “a ação para o
fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno.”
Ademais, consigne-se que o Tema 793 do STF reafirma a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-89.2017.8.26.0615 -Voto no
5
solidariedade dos entes federados no dever de prestação de serviços de saúde aos
jurisdicionados. No julgamento do RE 855.178, decidiu-se:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se
insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade
solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (negritei)
Assim, diante da obrigação de assistência à saúde ser solidária
e concorrente das três esferas de governo e suas respectivas autarquias, qualquer
delas pode ser acionada pelos cidadãos em caso de necessidade.
Por sua vez, o direito à saúde pode ser satisfeito por meio do
fornecimento de medicamentos aos indivíduos que não possuem meios de custeá-los.
Esta faculdade é alçada pela Suprema Corte à direito fundamental, como se lê no
excerto abaixo:
O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental,
podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes
federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a
impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isso por que,
uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no
espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido
pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a
devida prestação jurisdicional. (STF, RE 607.381-AgR, Relator Ministro
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgamento em 31/05/2011).
No mesmo sentido: STF, Agravo em Recurso Extraordinário 774.391-
AgR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgamento
em 18/02/2014; STF, Agravo de Instrumento 857.273-AgR, Relatora
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgamento em 19/11/2013;
STF, Agravo de Instrumento 553.712-AgR, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgamento em 19/05/2009; STF,
Agravo de Instrumento 604.949-AgR, Relator Ministro EROS GRAU,
Segunda Turma, julgamento em 24/10/2006.
Acrescente-se que o fornecimento de medicamentos não restaria
ofensa à lei orçamentária. Mostra-se ainda irrelevante a necessidade de prévia
autorização ou disponibilidade orçamentária para a concessão de medicamentos e
tratamentos de saúde. A questão versa sobre os direitos à saúde e à vida, portanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-89.2017.8.26.0615 -Voto no
6
fundamentais e indisponíveis, cabendo à Administração aparelhar-se para servir a
população adequadamente, de forma que não cabe a discussão da chamada reserva do
possível quando se trata de direitos fundamentais.
Como vem decidindo esse E. Tribunal de Justiça, por se tratar de
política pública, a saúde é contemplada na lei orçamentária e, por isso, o fornecimento
de medicamentos aos cidadãos não desrespeita a norma orçamentária. Neste sentido,
colacionam-se as ementas abaixo transcritas:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Autor portador de "Transtorno Depressivo Recorrente

sintomas e padrões de personalidade e de comportamento (CID
10: F 33) e necessita dos medicamentos "Seroquel 300mg e Révia
50mg". Indisponibilidade do direito à Saúde. A saúde constitui
direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Art. 196
da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova
inequívoca da necessidade dos medicamentos. Receituário e
relatório médico que bastam ao atendimento do pedido. Ausência
de padronização que não tem o condão de restringir o direito
material tutelado. Tutela jurisdicional que não interfere na
discricionariedade
da
Administração
Pública.
Garantia
do
fornecimento dos medicamentos que não empresta, em absoluto,
caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve,
sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o
disposto na Lei n. 8.080/90. Política pública que se pressupõe
contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva do
Possível que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais.
Recurso provido.
(TJSP,
Apelação
no
1000323-40.2016.8.26.0062,
Relator
Desembargador Claudio Augusto Pedrassi, Comarca de Bariri, 2a
Câmara de Direito Público, julgamento em 30/08/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Fornecimento
de medicação Decisão recorrida que deferiu a liminar para a
dispensação Insurgência Descabimento - Responsabilidade de
todos os entes federativos pela adequada oferta de tratamentos
e procedimentos de saúde à população, sob pena de se fazer
tábula rasa dos direitos e mandamentos constitucionais -
Irrelevância que a medicação pretendida não faça parte da
política pública de dispensação, já que há relatório de profissional
da Medicina indicando o uso do medicamento, o que é suficiente
para a prova de sua necessidade, pouco importando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-89.2017.8.26.0615 -Voto no
7
profissional da medicina não seja da rede pública de saúde -
Cumprimento
de
norma
constitucionalmente
imposta,
em
observância ao princípio da legalidade Inexistência de ofensa à
lei orçamentária anual, bem como ao princípio da universalidade -
Decisão mantida Recurso não provido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2120676-84.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador Marcos Pimentel Tamassia, Comarca de
Jundiaí, 1a
Câmara
de
Direito
Público,
julgamento
em
06/09/2016).
Também, cabe exclusivamente ao médico que se ocupa do
paciente a escolha do fármaco a ser ministrado. O Poder Público deve promover a
saúde do indivíduo, como determinado por médico de sua confiança, ainda que os
medicamentos e tratamentos fornecidos pela Administração sejam diversos,
independentemente das listas de padronização. Deste modo, basta a simples indicação
médica, ainda que se noticie a preferência da Administração por demais alternativas
terapêuticas.
Na hipótese dos autos, a parte trouxe relatório médico
fundamentado e circunstanciado que comprova seu estado de saúde e a necessidade
dos medicamentos e insumos (fls. 20/21), impondo-se ao poder público o
fornecimento daquilo que for pleiteado. Deste modo, o fornecimento dos
medicamentos se encontra justificado, ainda que existam outros que poderiam ser
ministrados ao Autor.
Destarte, ante a comprovada necessidade dos medicamentos
pelos documentos acostados aos autos, bem como a insuficiência econômica para
custeá-los, tendo sido concedido o benefício da gratuidade da justiça, e cabendo ao
médico escolher o melhor tratamento para o paciente, impõe-se ao poder público o
fornecimento do quanto pleiteado pelo Autor.
Cumpre ressaltar que a Constituição Federal assegura o acesso ao
Poder Judiciário para repelir lesão ou ameaça a direito independentemente do
esgotamento das instâncias administrativas, mercê do princípio da inafastabilidade
da jurisdição (artigo 5o, XXXV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-89.2017.8.26.0615 -Voto no
8
Também, nem se alegue a ingerência do Poder Judiciário em
campo discricionário do Executivo, uma vez que a decisão que assegura à parte o
respeito a um direito é o simples exercício de fazer cumprir e respeitar as normas
legais em vigor. Em se tratando de direito fundamental à saúde, não pode a separação
dos Poderes ser obstáculo para a atuação do Poder Judiciário em sua missão de coibir
lesões ou ameaças a direitos daqueles que o provocam. Novamente, esposa-se o
entendimento da Corte Constitucional:
Direito à saúde. Portador de doença grave. Determinação para que o
Estado forneça fraldas descartáveis. Possibilidade. Caracterização da
necessidade. (...) O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode
determinar que a administração pública adote medidas concretas,
assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como
essenciais, como é o caso da saúde. A Corte de origem consignou ser
necessária a aquisição das fraldas descartáveis, em razão da condição
de saúde do agravado e da impossibilidade de seu representante legal
de fazê-lo às suas expensas.
(STF, Recurso Extraordinário 668.722-AgR, Relator Ministro DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgamento em 27/08/2013)
No mesmo sentido: STF, Recurso Extraordinário 271.286-AgR, Relator
Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgamento em
12/09/2000).
O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade é
admitido não apenas nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, mas também se permite
a apreciação equitativa quando os honorários onerarem, em demasia, a outra parte,
eis que a finalidade da norma é impedir a fixação de verba incompatível com o
trabalho desenvolvido pelos profissionais.
Esse é o caso dos autos. Não se mostra adequado fixar
percentual sobre o proveito econômico, dado que, mesmo sendo em seu patamar
mínimo, corresponderia a montante que ultrapassa o razoável para remunerar o
trabalho dos representantes da parte Autora.
A questão discutida nos autos é de baixa complexidade,
prescindindo de provas além da documental, com entendimento consolidado neste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-89.2017.8.26.0615 -Voto no
9
Tribunal de Justiça. Ao mais, transcorreu aproximadamente 3 anos desde a
propositura da presente ação.
Portando, tendo em vista o equilíbrio entre o efetivo esforço dos
patronos e a verba honorária arbitrada, é caso de manutenção dos honorários
previstos pelo Juízo a quo.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para R$1.100,00 (mil e cem
reais).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento à Apelação e ao Reexame
Necessário.
ANA LIARTE
Relatora